Tribunal: TJBA
Processo: 8040665-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040665-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO TERRA VERDE

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

AGRAVADO: EVANDIR BRANDAO VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO APÓS O FALECIMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Terra Verde contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Evandir Brandão Vieira, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade processual em razão de alegada ausência de suspensão do processo após o falecimento do advogado da parte ré e suposta irregularidade na intimação para regularização da representação processual. O agravante buscava anular todos os atos processuais posteriores ao óbito do patrono, inclusive a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de suspensão do processo após o falecimento do patrono gera nulidade dos atos processuais posteriores; e (ii) verificar se a intimação para regularização da representação processual, recebida em endereço anteriormente citado, é inválida pela ausência de identificação legível do recebedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação encaminhada ao mesmo endereço da citação é válida, ainda que o recebedor não tenha sido identificado de forma legível, pois não foi demonstrada qualquer impossibilidade de identificação, nos termos do art. 278 do CPC.

4.

A suspensão do processo por falecimento do advogado, prevista no art. 313 do CPC/2015 (art. 265, §2º, CPC/73), não é automática e exige diligência da parte para regularizar a representação processual, o que não ocorreu.

5.

O decurso de quase doze anos entre o óbito do patrono e a alegação de nulidade evidencia desídia da parte e configura nulidade de algibeira, conduta repudiada pela jurisprudência do STJ por violar a boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.

6.

A ausência de impugnação oportuna acerca de eventual omissão na análise do pedido de denunciação à lide acarreta preclusão.

7.

Não demonstrado prejuízo concreto à defesa, a decretação de nulidade acarretaria injustificado retrocesso processual, em afronta à segurança jurídica e à economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do processo pelo falecimento do advogado não é automática e exige que a parte diligencie na regularização da representação processual.

2.

A intimação recebida no endereço da citação é válida, ainda que sem identificação legível do recebedor, salvo comprovação de prejuízo.

3.

A alegação tardia de nulidade processual caracteriza nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé e sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 278, 313, 525, 1.015, parágrafo único, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 636103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 09.08.2021; TJRS, AI 5041417-95.2024.8.21.7000, 19ª C.Cív., Rel. Des. Fabiana Zilles, j. 19.04.2024; TJPR, AI 0021960-25.2022.8.16.0000, 7ª C.Cív., Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, j. 16.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040665-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante CONDOMINIO TERRA VERDE e como agravado EVANDIR BRANDAO VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02